Tribunal: STF
Processo: HC 194017
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ASSENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INEXISTENTE. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Enio Arantes Rangel, advogado, em benefício de Herbert Custódio da Silva de Souza, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 613.505, Relator o Ministro João Otávio de Noronha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito a sua jurisdição (art. 105, c, da CF/88).
    2. Contra decisão de juiz ou desembargador que não foi confirmada pelo órgão colegiado por meio do julgamento de agravo, não é cabível a impetração de writ no STJ, sob pena de supressão de instância, tendo em vista o não exaurimento da instância antecedente.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega excesso de prazo da prisão do paciente e argumenta que “o Paciente foi processado e condenado por, em tese, ter praticado o crime de tráfico de drogas e de porte ilegal de munição de arma de fogo e ao final foi condenado à uma pena de 5 anos como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, e mais 03 anos de reclusão como incurso no artigo 16, caput, da Lei 10826/03, cc. Artigo 69 do Código Penal.
    Houve apelação à instância superior tanto do Acusado, ora Paciente, quanto do Ministério Público.
    Consta no e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo uma Apelação Criminal nº 0003265-21.2018.8.26.0344 Apelação Criminal esta que se encontra conclusos ao Relator dede a data de 17/07/2019, ou seja, conclusos ao Relator há mais de ano e dia.
    Ocorre Excelências, que há grande possibilidade da pena do Paciente ser reduzida, se acaso forem reconhecidas as razões de apelação do Apelado, ora Paciente, uma vez que o mesmo é primário e não fora reconhecida a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como podendo ser reconhecidos os argumentos do Defensor Constituído no sentido de que munição isoladamente não configura porte ilegal de arma, bem como se trata de fato atípico.
    A referida demora no julgamento da Apelação Criminal vem causando constrangimento ilegal ao Paciente, que tem a perspectiva de ter sua pena reduzida ou até mesmo de ser absolvido”.
    Afirma que teria sido apontado “corretamente como autoridade coatora o Juízo de 2ª instância, onde tramita a apelação criminal que está na conclusão há mais de ano e dia”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja recebida e concedida liminarmente a presente Ordem de habeas corpus, no sentido de que o Paciente aguarde em liberdade até o final do julgamento do mérito do presente writ. E quanto ao mérito, seja no sentido de que seja relaxada a prisão cautelar do Paciente nos autos da Apelação Criminal nº 0003265- 21.2018.8.26.0344, por excesso de prazo na formação da culpa, bem como o mesmo possa responder o processo em liberdade até o trânsito em julgado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Consta do julgado objeto da presente impetração:
    “(...) HERBERT CUTODIO DA SILVA DE SOUZA interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 270-271, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ante a ausência de análise do pedido objeto do writ pelo Tribunal de origem, hipótese em que a apreciação da matéria pelo STJ ensejaria indevida supressão de instância.
    Nas razões deste recurso, o recorrente afirma que o relator embasa o indeferimento do writ no fato de a questão não ter sido apreciada pela Corte paulista, que, no caso concreto, é a autoridade coatora. Assim, teria de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.
    Reitera a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo no julgamento da apelação, que se encontra conclusa ao relator desde o dia 17/7/2019.
    Postula, por fim, o provimento do presente agravo regimental para que possa aguardar o julgamento em liberdade. (…)
    A decisão agravada deve ser mantida.
    Reitere-se que o pleito objeto do presente writ – verificação de eventual excesso de prazo no julgamento da apelação – não foi objeto de análise por parte do Tribunal de origem, situação que impede o STJ de apreciá-lo a fim de evitar a indevida supressão de instância.
    Dispõe o art. 105, I, c, da Constituição Federal que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, hipótese que não é a dos autos, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora é o Juízo de primeiro grau.
    O pedido, portanto, não se enquadra em nenhum das hipóteses de competência originária desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    4. Evidencia-se, no caso, manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    O fundamento adotado no julgado objeto da presente impetração foi o de que não seria possível apreciar a alegação de excesso de prazo da prisão do paciente em razão da eventual demora injustificada para o julgamento do recurso de apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, reiterada neste Supremo Tribunal, por essa questão não ter sido objeto de análise por esse próprio Tribunal de Justiça estadual, o que impediria o Superior Tribunal de Justiça de examinar essa alegação de excesso de prazo, “a fim de evitar a indevida supressão de instância”. 
    Não se há cogitar de supressão de instância, como apontado no julgado objeto da presente impetração. A coação foi atribuída ao Tribunal de Justiça de São Paulo por eventual demora no julgamento do recurso de apelação, o que caracterizaria o excesso de prazo da prisão. Se a coação é atribuída ao próprio Tribunal de Justiça estadual, não se há cogitar da necessidade de submissão a esse mesmo Tribunal da alegação excesso de prazo em razão da demora no julgamento da apelação criminal.
    Está presente, na espécie, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito do Habeas Corpus n. 613.505, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, impetrado em benefício do paciente.
    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido se inclui a atribuição do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual.
    6. Incabível, na espécie, cogitar-se de concessão da ordem, como postulado, para reconhecer o excesso de prazo em razão da eventual demora no julgamento do recurso de apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo e conceder de imediato da liberdade ao paciente. Os fundamentos da prisão cautelar do paciente e o eventual excesso de prazo têm de ser apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para esta análise e que deverá fazê-lo ao proferir novo julgamento do Habeas Corpus n. 613.505, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, não sendo possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para tornar sem efeito o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 613.505, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, realizado, em 6.10.2020, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, e determinar seja realizado novo julgamento dessa impetração com a análise das alegações da defesa.
    Oficie-se, com urgência, ao Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 613.505, para ciência desta decisão.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora